Tribunal: TJBA
Processo: 8002602-31.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002602-31.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: MARIA BATISTA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE JOCERLAN AUGUSTO MACIEL, WAGNER WANDERLEY RODRIGUES, ATAULFO CHRYSTIAN MARTINS SODRE, DIOGEANO MARCELO DE LIMA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais. Contrato bancário de empréstimo consignado. Decretação de revelia. Presunção relativa de veracidade. Falha na prestação do serviço bancário. Ausência de prova documental da contratação regular. Depósito ou transferência unilateral que não supre a manifestação de vontade. Repetição do indébito em dobro. Dano moral configurado. Decréscimo de verba alimentar pertencente a consumidor idoso. Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Razoabilidade e proporcionalidade respeitadas. Recurso conhecido e não provido.

I – Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira em desfavor de sentença singular que julgou integralmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por consumidora idosa. O juízo de origem declarou a nulidade dos descontos atinentes a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, determinou a restituição dobrada das quantias subtraídas do benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em três mil reais, após haver decretado a revelia do banco réu.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) análise do acerto da decretação da revelia ante a alegação bancária de cerceamento de defesa por troca de patronos; (ii) verificação da regularidade da contratação via suposta tese de refinanciamento automático decorrente de cessão de carteira de crédito; (iii) averiguação do cabimento e dos pressupostos para a devolução em dobro do montante descontado; (iv) existência de lesão extrapatrimonial indenizável e adequação do
quantum
estipulado na sentença vergastada; e, (v) suficiência do prequestionamento implícito para acesso às instâncias superiores.

III – Razões de decidir

3. A alteração ou reestruturação interna do quadro de advogados da instituição bancária, materializada em período no qual o banco já se encontrava plenamente habilitado e com representação nos autos processuais, constitui fato intrínseco e volitivo da empresa, insuscetível de ser classificado como evento imprevisível ou força maior capaz de configurar justa causa hábil à devolução do prazo contestatório percorrido in albis (art. 223, CPC). Configurada e mantida a revelia e aplicados os efeitos da presunção relativa de veracidade (art. 344, CPC), validando as alegações autorais.

4. A tese recursal erigida pelo banco apelante focada na ocorrência de simples refinanciamento atrelado à cessão interbancária de carteira de crédito não detém aptidão para conferir roupagem lícita à dívida, porquanto a defesa da parte fornecedora não superou a carência da prova nuclear, olvidando-se de colacionar ao caderno virtual a cópia do instrumento originário dotado de assinatura autêntica da consumidora.

5. O simples ingresso numérico de crédito na conta de titularidade da parte não detém o condão de substituir a indispensável declaração de vontade clara, hígida e isenta de vícios exigida em pactos dessa natureza, não isentando a instituição da responsabilidade civil objetiva encartada no art. 14 do Diploma Consumerista.

6. Consoante exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em harmonia com os entendimentos prevalecentes no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte de Justiça, é imperiosa a repetição dobrada dos indébitos promovidos reiteradamente à míngua de arrimo contratual formal, não configurando a hipótese fática o conceito de erro ou engano justificável.

7. O desconto contínuo e fraudulento imposto sobre a minguada parcela alimentar de segurada da previdência social atinge a sua incolumidade patrimonial e a sua própria dignidade existencial, caracterizando inequívoco abalo moral presumido ou in re ipsa, independente de dilação fático-probatória dos infortúnios emocionais (arts. 186 e 927 do CC).

8. O balizamento do montante reparatório extrapatrimonial em três mil reais delineia-se escorreito, guardando restrita simetria com as grandezas da extensão do prejuízo perpetrado, as condições socioeconômicas das partes envolvidas e as balizas diretivas de proporcionalidade e pedagogia judiciária observadas em casos correlatos neste egrégio Tribunal.

IV – Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8002602-31.2024.8.05.0110
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S.A.

e apelado
MARIA BATISTA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.